Tribunal: STF
Processo: ARE 1591602
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a insuficiência da preliminar de repercussão geral na petição de recurso extraordinário, bem como em razão da incidência da Súmulas 279, do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).

O agravante, em síntese, defende que teria se desincumbido do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria discutida. Da mesma forma, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279, bem como a ofensa direta ao art. 150, II, da Constituição Federal (doc. 36).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 

Isso porque o recorrente, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 

De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Leis n. 11.053/2004 e 14.803/2024) de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator